Tribunal: TJDFT
Processo: 0005406-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS. CONSEQUÊNCIAS AFASTADAS. CAUSA DE AUMENTO PELO LOCAL DO CRIME MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, e, alternativamente, a revisão da dosimetria, com afastamento de circunstâncias judiciais negativas, da causa de aumento do art. 40, III, e o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais; (iii) definir a incidência da causa de aumento relativa ao cometimento do crime nas imediações de escola; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por meio de depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por imagens de vídeo e elementos materiais (drogas e dinheiro apreendidos), além de declaração da usuária, colhida na fase inquisitorial, admitindo a compra da substância com o réu.
4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu agiu em concurso com outro agente, demonstrando maior reprovabilidade e dolo acentuado, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
5. Correta também a valoração negativa das circunstâncias do crime, cometido em local de reconhecida e intensa traficância, evidenciado pelos relatos policiais e gravações dos autos.
6. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do delito, por se basearem em efeitos difusos já inerentes ao tipo penal, ausente demonstração de impactos concretos decorrentes da conduta do réu.
7. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada para o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa, conforme orientação pacificada no STJ.
8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas deve ser mantida, por se tratar de norma objetiva, que incide independentemente do funcionamento da escola no momento do crime, conforme reiterada jurisprudência do STJ e TJDFT.
9. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, diante das evidências de traficância reiterada por parte do réu, documentadas em diversos vídeos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A autoria e materialidade do tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em depoimentos policiais harmônicos, corroborados por provas materiais e audiovisuais.
2. A culpabilidade e as circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando evidenciado o concurso de agentes e o local for de intensa traficância.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, incide objetivamente, independentemente do funcionamento da escola.
4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser afastada quando presentes elementos que indicam dedicação habitual do réu à atividade criminosa.
5. A exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo abstrato é válida e proporcional quando devidamente fundamentada.